Tribunal: TJES
Processo: 5008607-36.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008607-36.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: SEBASTIANA RODRIGUES DE SOUZA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA.

DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5008607-36.2024.8.08.0014

Recorrente: BANCO ITAU CONSIGNADO

S/A

Recorrida: SEBASTIANA RODRIGUES DE SOUZA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 10802760).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO
S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que houve cerceamento de defesa, em razão de que não foi oportunizado a produção de prova oral, com a tomada de depoimento pessoal;
b)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida e a parte recorrida contratou com o banco espontaneamente;
c)
que o contrato foi assinado em plataforma digital e com a utilização de reconhecimento biométrico pela recorrida;
d)
que não cabe restituição em dobro das parcelas eventualmente descontadas;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado;
e)
fixação dos juros de mora a partir do arbitramento;
f)
excessividade e desproporcionalidade do valor estabelecido a título de
astreintes
na sentença.

Primeiramente, quanto à preliminar de cerceamento de defesa, rejeito-a, uma vez que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde do caso em apreço. Além do mais, foi oportunizado à parte colacionar os documentos que poderiam comprovar o contrário do alegado pela parte recorrida.

Desse modo, as providências requeridas pela parte recorrente são desnecessárias para a resolução da lide e em choque com a duração razoável do processo, especialmente se tratando de situação que se comprova por meio de prova documental.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação dos empréstimos em nome da recorrida, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

Sem maiores delongas, em relação à alegação de regularidade da contratação, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, a recorrida nega ter entabulado qualquer negócio jurídico com o banco recorrente, sendo que este não se desincumbiu do ônus probatório.

Analisando detidamente os autos, verifico que o banco recorrente restringe-se a alegar, em síntese, que os contratos são regulares, e que foi firmado mediante a utilização de biometria e digitalização de senha.

Entrementes, entendo que os documentos juntados aos autos não evidenciam a existência efetiva de uma relação jurídica entre as partes, uma vez que a juntada da foto tipo
selfie
e documento pessoal da parte recorrida, por si só, não possuem o condão de comprovar a regularidade da contratação.

Além do mais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...]Os documentos apresentados, sobretudo os de IDs 49959118 e 49959119,
apenas indicam que os contratos foram assinados eletronicamente, mas sem qualquer indicação de autenticação a fim de comprovar a regularidade do documento, ou seja, não há nos instrumentos nenhuma chave de apuração de autenticidade do seu conteúdo, o que, se apresentado, poderia comprovar clara e indubitavelmente que a contratação dos referidos empréstimos foi firmada pela parte requerente.”
(
sic
– ID 10802729, negritei).

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços pelo banco recorrente, que culminou na vinculação da recorrida a um negócio jurídico que não contratou/solicitou.

Em sendo assim, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que os contratos foram realmente assentidos pela recorrida, sendo prudente o entendimento do juízo de 1º grau ao declarar o cancelamento em definitivo dos contratos e determinar a cessação dos descontos promovidos no benefício previdenciário da recorrida.

De outro lado,

insurge-se a parte recorrente em relação às
astreintes
fixadas em caso de descumprimento da obrigação de fazer supramencionada (multa no valor de R$ 200,00 a cada desconto indevido realizado e comprovado, até o patamar máximo de R$ 5.000,00
).

Contudo, verifico que o valor fixado a título de
astreintes
foi arbitrado em valor adequado às circunstâncias fáticas, não merecendo qualquer retoque a sentença de 1º grau.

Outrossim, a parte recorrente é objetivamente responsável pelos danos gerados à recorrida, já que razoavelmente se espera que as instituições financeiras adotem medidas de prevenção à fraude, não sendo crível imputar os prejuízos ao consumidor, parte hipossuficiente da relação.

Nesse aspecto, a fraude sofrida pelo recorrido configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo banco recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC). Com isso, é cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Em relação aos danos materiais, a restituição em dobro dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário da recorrida, relativos aos empréstimos em comento, constitui medida que se impõe, considerando a ilegalidade da cobrança decorrente dos empréstimos não contratados.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 5.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Finalizando, não deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, pois o pleito recursal, nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO

S/A
e, no mérito,
NE
GO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)